Tribunal: TJDFT
Processo: 0762866-17.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. ABONO DE PERMANÊNCIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO. PROTESTO JUDICIAL. CÔMPUTO NO CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, ora recorrente, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Afirma que a sentença julgou improcedente o pedido sobre a não cobrança da contribuição previdenciária sobre o terço de férias, ou seja, o abono permanência também deverá integrar o terço de férias. Requer a reforma da sentença nesse ponto.
3. O recorrido, em contrarrazões, afirma que a sentença não merece reparo, tendo em vista se encontrar em harmonia com a jurisprudência aplicada à espécie.
4. O abono de permanência, consoante entendimento firmado pelo colendo STJ, ao julgar o REsp 1.192.556/PE, sob o rito dos recursos repetitivos, é verba que ostenta natureza remuneratória. A Constituição da República assegura “gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal” (art. 5o., inciso XVII) e da mesma forma o art. 91 da Lei Complementar local n. 840/2011, sem qualquer restrição quanto ao abono de permanência. Cabível o pagamento da vantagem, como já decidiu o TJDFT (Acórdão 1181786, Relator: ARNOLDO CAMANHO).
5. Preenchidos os requisitos em 02/08/2019 e publicada a aposentadoria em 10/10/2019, o abono de permanência - vantagem de natureza remuneratória -, deve incidir no cálculo para o terço constitucional de férias recebido pela recorrente em agosto de 2019.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial e condenar o Distrito Federal a pagar à recorrente, a quantia de R$ 3.041,55 (três mil, quarenta e hum reais e cinquenta e cinco centavos), planilha apresentada pela recorrente, ID 47686874, sem atualização, com o valor referente ao 1/3 das férias. Devendo ser deduzido os valores, nos termos da certidão ID 47686883, pág. 6, caso tenha havido o respectivo pagamento, relativo ao Abono Permanência, 13o Salário e 1/3 das férias, do período compreendido entre 02/08/2019 e a efetiva aposentadoria, 10/10/2019. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E. No julgamento do RE no 870.947 (20/09/2017), Rel. Min. Luiz Fux, sob o rito da repercussão geral (TEMA No 810), decidiu-se pela utilização do IPCA-E como índice de correção monetária, e da remuneração da caderneta de poupança como índice de juros de mora (Lei no 9.494/1997, art. 1o-F), os quais incidirão, no presente caso, a partir da data da citação, até 08/12/2021. Após, os valores deverão ser atualizados pela SELIC nos termos da EC 113/2021.
7. Custas recolhidas, ID 47686895. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.